Tribunal: TJDFT
Processo: 0709351-69.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0709351-69.2023.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDMILSON CASTORINO DE MELO APELADO: BANCO OLE CONSIGNADO S.A. D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento em dobro do preparo, na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Fica a parte advertida de que se trata de prazo derradeiro, sob pena de deserção do recurso. Após, conclusos. Brasília/DF, 18 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator